Tribunal: TJMT
Processo: 1038432-20.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1038432-20.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR - CPF: 003.743.751-86 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E, NA PARTE CONHECIDA, A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA BUSCA
DOMICILIAR
. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
.

INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:

Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do TJMT, que confirmou sentença condenatória por tráfico de drogas, à pena de 6 anos de reclusão, além de 600 dias-multa. Pleiteia-se o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal realizada sem mandado ou justa causa
, a absolvição por falta de provas

e a desclassificação da conduta para porte de entorpecentes para consumo pessoal, com fundamento na ausência de elementos que comprovem a traficância.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem e busca pessoal que deu origem às provas utilizadas na condenação; (
ii
) verificar se
há provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou
há elementos suficientes para a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

1.
A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já debatida e decidida em sede de apelação, tampouco pode ser utilizada como segunda apelação.

2.
A pretensão de desclassificação da conduta de tráfico para porte pessoal já foi objeto de análise no julgamento da apelação,
n
ã
o
havendo
apresentação de novas provas que justifiquem
o
reexame
da matéria em sede de revisão criminal
.

3.
A busca pessoal foi realizada no contexto de diligência policial motivada por denúncia e fundada suspeita, corroborada pela apreensão de droga com o revisionando e pelo consentimento da esposa quanto à busca domiciliar.

4.
A atuação policial observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo vício capaz de macular a higidez das provas colhidas.

5. Autoria e materialidade demonstradas
pela apreensão pelas testemunhas policiais de 03 (três) pinos de cocaína
com o revisionando
, bem como localizados na sua residência uma porção de ácido bórico,
cédulas de dinheiro de valores diversos, vários
microtubos
/pinos para embalar cocaína, e uma balança de precisão
,
apetrechos
comuns para o preparo e venda de substâncias entorpecentes.

6
.
Ausente demonstração de erro de julgamento ou provas novas, é inviável a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal.

IV. Dispositivo e Tese:

Ação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento:

“1.
A revisão criminal não é cabível para rediscutir matéria já apreciada em apelação, salvo na presença de prova nova ou vício insanável. 2. A busca pessoal é legítima quando fundada em suspeita concreta e contextualizada no exercício regular da atividade policial. 3. A desclassificação de tráfico para porte pessoal exige prova inequívoca da ausência de finalidade comercial, o que não se verifica no caso analisado
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 244, 303, 621, I, e 625, §3º, do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– HC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes;

STF
–
H
C 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/10/2023
.

STJ –
AgRg
no HC 819.662/GO, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, j.
18/09/2023;

STJ –
AgRg
no HC 994.414/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/04/2025, DJEN 30/04/2025.

TJMT – N.U. 1000498-11.2019.8.11.0106, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
25/04/
2024;

TJMT – N.U. 1015953-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
DJe
23/09/
2022;

TJMT – 1012844-50.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 16/12/2021,
DJe
17/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR contra o acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n. 134859/2017, pela Terceira Câmara Criminal deste TJMT, composta pelo Des. Gilberto
Giraldelli
(Relator), Des. Juvenal Pereira da Silva (Revisor) e Des. Marcos Machado (Vogal Convocado) que, à unanimidade, desproveu o recurso e manteve sua condenação nos autos originários da Ação Penal n. 16670-08.2015.811.0002, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33
,
da Lei 11.343/06).

Os autos foram distribuídos por prevenção diante da decisão que extinguiu a revisão criminal de n. 1024819-30.2025.8.11.0000
, por falta de documentos, anteriormente
distribuída
para este Relator.

Irresignada, a defesa técnica do requerente Ricardo de Barros Del Barco Junior pleiteia a rescisão do juízo condenatório definitivo, a fim de que seja reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, alegando não ter sido concedida autorização expressa para a entrada no imóvel, tampouco fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito ou prévia autorização judicial, aliado ao fato de que inexistem provas da efetiva residência do revisionando no imóvel ingressado.

Pugna, também, para que seja procedida a desclassificação
da

conduta de tráfico de drogas (art. 33
,
da Lei 11.343/06) para o ilícito de porte para consumo pessoal (art. 28
,
da Lei 11.343/06), visto que a condenação foi contrária à evidência contida nos autos, desconsiderando a confissão do uso pessoal pelo requerente, porquanto não se evidenciou flagrante de venda ou negociação de drogas, tampouco foram realizadas diligências prévias ou interceptações telefônicas que indicassem tráfico, bem como porque não havia clientes ou usuários no local, e não se comprovou habitualidade ou reincidência específica na traficância.

Inicial instruída com os documentos de Ids.
325668857,
325674861,
325674862,
325674863,
325674864,
325674865,
325674867,
325674869,
325674870,
325674871,
325674872,
325674873,
325674874,
325674875,
325674877
e
325674876
.

Não houve pedido liminar.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do D. Procurador João Augusto Veras Gadelha,
opinou pela extinção do feito sem análise de mérito.
(Id.
327631374
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa
a
desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso
(Id.
325674875 – fl.02
)
.

Saliento que apesar de o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, ser pela extinção da ação sem julgamento de mérito, sob a alegação de que já havia sido proposta anteriormente uma revisão criminal, e que não se poderia propor
outra com os mesmos argumentos,
n
o
vertente
caso houve o
indeferimento
da petição inicial
da revisão criminal de n. 1024819-30.2025.8.11.0000

em razão desta
estar desacompanhada de documentos
essenciais
que impediam a análise dos pedidos, sendo expressa que tal d
ecisão não faria coisa julgada material
, de modo que a presente pode ser analisada, uma vez que houve
a juntada dos
referidos
documentos
.

Pleiteia
,
o apelante
,

pel
o reconhecimento de
duas teses:
1) a de ilicitude do ingresso domiciliar alegando ausência de justa causa; 2)
a
de
desclassificação
d
a conduta de tráfico de drogas (art. 33
,
da Lei 11.343/06) para o ilícito de porte para consumo pessoal (art. 28
,
da Lei 11.343/06)
por ausência de provas da traficância.

Passo à análise das teses.

1 – Pleito de nulidade da busca e apreensão realizada, alegando ausência de justa causa.

Narra a denúncia
(Id. 325674861 – fls. 01/03)

que:

(...)

Consta no Inquérito Policial em anexo (IP: 16670-08.2015.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 16 de julho de 2015, por volta das 15h00, Policiais Militares foram acionados para atender uma ocorrência na Av. Couto Magalhães, em frente a
Todimo
, em que segundo informações o denunciado RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR realizava a mercância de entorpecentes.

No local, os agentes policiais realizaram a abordagem do denunciado RICARDO DE BARROS DEL BARCO, e localizaram e apreenderam em seu poder 03 (três) pinos contendo a substância conhecida como cocaína. Foi realizada a checagem criminal, via CIOSP, e constatou-se que o denunciado possui passagens criminais, por crimes diversos.

Infere-se, ainda, que, o denunciado RICARDO informou a guarnição que em sua residência havia materiais para o preparo e comercialização do entorpecente. Imediatamente, os agentes deslocaram-se até o local, localizado na rua I, quadra 08, casa 27, bairro Jardim dos Ipês, ainda em Várzea Grande/MT, e realizaram buscas com autorização da esposa do denunciado RICARDO, logrando êxito em localizar e apreender, 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (uma) trouxa de cocaína, 01 (um) frasco de acetona, 01 (um) frasco de ácido sobral, 20 (vinte) munições calibre 38 intactas, 01 (um) pacote contendo vários micro tubos, 01 (um)
envólucro
de pino, 01 (uma) balança de precisão marca Diamond, dentre outros objetos, como consta no Termo de Apreensão. (fls. 12-IP).

Insta destacar, que o denunciado RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR, encontra-se com tornozeleira eletrônica.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR reservou o direito de permanecer calado.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrências fls. 10/11-IP, pelo Termo de Apreensão fls. 12-IP, pelo Laudo de Constatação de n° 1761/2015 de fls. 13/14-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da "COCAINA", pesando, 5,65g (cinco gramas e sessenta e cinco centigramas).

Assim, restou configurado que o Denunciado RICARDO DE
BARROS DEL BARCO JUNIOR, "tinha em depósito" e "trazia consigo" drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, possuía arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, DENUNCIO, a Vossa Excelência, RICARDO DE BARROS DEL BARCO JUNIOR, brasileiro, casado, natural de Goiânia/GO, nascido em 09/08/1983, filho de Ricardo de Barros Del Barco e Marlene da Conceição, portador da Cédula de Identidade RG n° 1439279-8 SSP/MT, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF n° 003.743.751-86, residente na Rua I, quadra 08, nº 27, bairro Jardim dos Ipês, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, caput, da lei 10.826/03, em concurso material.

(...).

A r. sentença
(Id. 325674870, fls. 07/10 e id. 325674871
, fls. 01-06
)
narrou
que foram encontrados três pinos de cocaína com o revisionando, sendo realizada
s
busc
as em sua residência em seguida, sendo encontrados outros pinos de cocaína vazios, ácido bórico
, comum para mistura e preparo de substâncias entorpecentes, além de balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico de drogas:

(...)

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 168/170. Tal laudo é esclarecedor ao relatar os resultados POSITIVOS para a presença de COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO, ACETONA e ÉTER ALCOOLIZADO.

Da autoria.

O réu, em juízo (mídia), negou traficância, afirmando ser usuário e que droga apreendida em seu poder era destinada seu consumo pessoal e que o ácido bórico era para misturar à droga a fim de elevar a quantidade, porém para seu próprio uso. Afirmou ainda que depois de consumir a droga guardava os pinos para trocar como dono da "boca" onde comprava entorpecente. Afirmou também que sua mãe trabalha com compra e venda de ouro e a balança era para fazer pesagem. Afirmou finalmente que os relógios apreendidos em sua residência são de sua propriedade.

Vejamos as demais provas.

As testemunhas Edson Ribeiro de Moraes e Fabiano Lopes Pena da Silva, em juízo (mídia), declararam que estavam realizando um bloqueio na Avenida Couto Magalhães,
quando abordaram acusado portando três pinos de cocaína e dinheiro, ocasião em que ele informou ser proprietário de
um lava
jato.
No lava
jato a esposa do acusado indicou residência deles, onde foi realizada busca e encontraram grande quantidade de pinos vazios, idênticos àqueles apreendidos com o acusado, além de uma balança de precisão e materiais utilizados para preparo de entorpecentes e várias munições de arma de fogo.

(grifos meus).

O v. acórdão
(Id. 325674876)
prolatado pela Segunda Câmara Crimina
l
deste TJMT,

que teve o Des. Gilberto
Giraldeli
como Relator
, o Des. Juvenal Pereira da Silva como Revisor e o Des
.
Marcos Mach
a
do
como Vogal
, à unanimidade desproveu o recurso da defesa com
a seguinte
ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -PRETENDIDA -A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DELITIVA DO ART. 33, CAPUT, PARA O ART. 28 DA LEI
N.°
11.343/06 [USO DE ENTORPECENTES] - IMPOSSIBILIDADE CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS ---CIRCUNSTANCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA EVENTUAL DEPENDÊNCIA QUÍMICA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, OPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 CONDENAÇÃO MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO - APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do delito previsto no artigo 33, caput, para aquele capitulado no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06, quando os depoimentos prestados pelos
policiais militares e civis são firmes, coerentes e harmônicos em apontar o envolvimento do apelante com o tráfico ilícito de drogas, tendo sido apreendidos na sua posse 03 (três) pinos de cocaína, bem como localizados na sua
res
dência
uma porção de ácido bórico, outra de ácido sobral, cédulas de dinheiro de valores diversos, vários
microtubos
cônicos utilizados para embalar o entorpecente, conhecidos como "pinos", e uma balança de precisão - convergindo, assim, para a demonstração de que ele não se trata de mero usuário de drogas.

2- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

3-Recurso defensivo conhecido e desprovido.
(grifos meus)

O revisionando pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da busca realizada, sob o argumento de ausência de justa causa, o que acarretaria a ilicitude das provas então obtidas, bem como das delas derivadas, com a consequente absolvição. Ressalte-se que a busca pessoal é legítima quando fundada em suspeita razoável, a qual deve ser concreta, objetiva e justificável.

No caso em análise, verifica-se que a diligência se deu no contexto de investigações preliminares voltadas à apuração de possível tráfico de drogas
praticado pelo
revisionando, o que motivou a atuação policial.

Na fase policial a testemunha policial Fabiano Lopes Pena da Silva
(Id. 325674861 fl. 07),
relatou que:

(....)
Que o depoente juntamente com o 3° SGT EDSON MORAIS, foram acionados para atender uma ocorrência na Av. Couto Magalhães, onde fora informado de que um rapaz de porte forte em uma motocicleta de cor preta, estava fazendo comercialização de entorpecentes; Que a Guarnição avistou o suspeito com as características; Que ao fazer a checagem criminal do suspeito, foi constatado que o mesmo possui cinco passagens criminais; Que foi realizada revista, onde foi encontrado no bolso do mesmo três pinos, contendo uma substância análoga a cocaína; Que foi averiguado no celular do suspeito várias conversas com outras pessoas, aparentemente relacionadas com a distribuição de entorpecentes, inclusive, de outro Estado, bem como Bolívia; Que o suspeito afirmou que em sua residência havia mais materiais para preparo e comercialização de entorpecentes; Que a Guarnição deslocou até a residência do suspeito e com autorização da esposa dele, foi localizado todo o material relacionado na apreensão; Que o depoente relata que o suspeito encontra-se com uma tornozeleira
; Que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao conduzido e encaminhado a esta Central de Flagrantes. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, vai devidamente assinado (...).
(grifos meus)
.

Conforme relatado pelas testemunhas policiais na fase investigativa e em juízo, Edson Ribeiro de Moraes e Fabiano Lopes Pena da Silva, em juízo, conforme trecho transcrito alhures da r. sentença, declararam que estavam realizando um bloqueio na Avenida Couto Magalhães, quando abordaram acusado portando três pinos de cocaína e dinheiro, ocasião em que ele relatou aos policiais que comercializava entorpecentes, sendo que após irem até o local em que o revisionando residia, foi realizada busca e encontraram grande quantidade de pinos vazios, idênticos àqueles apreendidos com o acusado, além de uma balança de precisão e materiais e apetrechos utilizados para preparo e comércio de entorpecentes.

Diante desse panorama, constata-se que a busca
domiciliar

realizada
se mostrou
plenamente legítima, porquanto fundada em suspeita razoável e devidamente contextualizada nas investigações
.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado à pena de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com sentença confirmada em segundo grau. Alega-se nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, o que comprometeria, por derivação, as provas subsequentes, inclusive a busca domiciliar. Postula-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade na abordagem policial que deu início à busca pessoal e às diligências subsequentes, com base na alegação de ausência de justa causa, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal exige demonstração de erro de fato ou de direito previsto nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao mero reexame de provas ou rediscussão da interpretação conferida pela jurisdição ordinária.

4. A abordagem policial ocorreu em local sabidamente utilizado para a prática de delitos patrimoniais, durante diligência motivada por denúncia de furto/roubo de veículos, o que justifica a atuação estatal no exercício do poder-dever de preservação da ordem pública.

5. A visualização de veículo transitando em área erma, com três ocupantes e movimentação atípica, somada ao contexto de reiterados crimes na região, legitimou a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

6. A apreensão de porção de cocaína e dinheiro com o revisionando, bem como objetos comumente associados ao tráfico no interior do veículo, reforçou a fundada suspeita e autorizou a continuidade das diligências.

7. A localização da chave de outro veículo no interior do carro e a resposta do alarme em chácara próxima ensejaram a busca domiciliar, diante de indícios concretos de crime permanente, não sendo exigível mandado judicial.

8. A atuação dos agentes observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo vício que comprometa a higidez das provas obtidas.

9. A jurisprudência do STF e do STJ admite a atuação policial fundada em suspeita objetiva e diligência progressiva, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

10. Inexistente mácula nos atos de persecução penal, não se configura hipótese de revisão criminal apta a desconstituir a condenação transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal e a diligência policial subsequente são válidas quando fundadas em suspeita objetiva e contextualizada, legitimada por denúncia prévia e observação de circunstâncias concretas indicativas de flagrante delito.

2. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando a prova decorre de diligência legítima e progressiva realizada diante de crime permanente.

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas já analisados pela jurisdição ordinária, exigindo demonstração clara de erro de julgamento ou de procedimento, nos termos do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI, e art. 144; CPP,
arts
. 244, 303, 563 e 621, I; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 09.10.2023; STJ,
AgRg
no HC 819.662/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.09.2023; TJMT, N.U. 1000498-11.2019.8.11.0106, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
25.04.2024; TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
DJe
23.09.2022.

(N.U 1019678-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025)
(grifos meus).

Assim, restou demonstrado nos autos que não se tratou de uma abordagem desprovida de qualquer fundamento, ou
a
p
e
nas com base em suposto
nervosi
s
mo
d
o
revisionando ao
a
vistar os policiais, mas
decorreu
da continuidade
de diligência
s
policia
is
após a
abordagem
do revisionando em atividade típica de policiamento,
quando
foram encontradas porções de cocaína com o
revisionando
,

demonstrando haver justa causa para a
continuidade das diligências investigativas,

que logrou êxito em encontrar em sua residência tubos para o armazenamento das drogas, ácido bórico para preparo e mistura da cocaína, bem como balança de precisão
, não havendo qualquer mácula a anular a referida prova ou outras derivadas dela.

2 – Do pleito de absolvição
do
tráfico
de drogas
por falta de provas.

Alega o revisionando
qu
e
não residiria no imóvel em que foram encontrados encontrar em sua residência tubos para o armazenamento das drogas, ácido bórico para preparo e mistura da cocaína, bem como balança de precisão,
aduzindo que apesar de ter um contr
a
to de locação do imóvel em seu nome, bem
como de ter sido encontrada a CNH do revisionando no local não dariam
certeza
de que ele residia ali.

No mais, alega que o os depoimentos dos policiais de que que ele residiria ali, teriam se baseado em testemunho de “ouvi dizer” feito pelos vizinhos que os policiais teriam consultado na ocasião da prisão.

Conforme se extrai dos autos os policiais teriam ido ao local indicado como residência do revisionando a partir de suas declarações feitas na fase policial, bem como da espo
sa do revisionando.

Não fosse isso, no local foram encontrados mais “
tubos ou pinos” para o armazenamento das drogas, semelhant
es ao que o revisionando portava quando foi preso em flagrante delito.

A materialidade do crime de tráfico restou devidamente demonstrada pelo no laudo definitivo de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 168/170, o qual constatou resultados positivos para a presença de cocaína, ácido bórico, acetona e éter alcoolizado.

Os indícios de autoria restaram demonstrados pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram no caso,
Edson Ribeiro de Moraes e Fabiano Lopes Pena da Silva, que de maneira harmônica relataram que estavam realizando um bloqueio na Avenida Couto Magalhães, quando abordaram o revisionando portando três pinos de cocaína e dinheiro, ocasião em que ele informou ser proprietário de
um lava
jato.
No lava
jato a esposa do acusado indicou residência deles, onde foi realizada busca e encontraram grande quantidade de pinos vazios, idênticos àqueles apreendidos com o acusado, além de uma balança de precisão e materiais utilizados para preparo de entorpecentes e várias munições de arma de fogo
.

Assim, tem-se que a tese sustentada pela defesa visando a absolvição dos apelantes é isolada e contrasta com os fatos, eliminando qualquer possibilidade de absolvição por ausência de provas.

Ademais, os
Enunciados n. 7 e 8, da TCCR/TJMT
são no sentido de que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas e que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017,publicado em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.
In
casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

Outrossim, na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024).

A tese de que a busca foi realizada em local que não seria endereço do revisionando não prospera, pois todos os elementos constantes dos autos demonstram
o contrário, já que a
polícia
chegou ao local pela indicação do revisionando e de sua esposa, havia contrato de
locação
em nome do
revisionando
, foi encontrada sua CNH no local e ainda “tubos ou pinos
” de substância entorpecente semelhantes aos que o revisionando portava, sendo a confirmação dos
policiais
junto aos vizinhos apenas reforço do que já estava constatado
, não havendo porque desmerecer os depoimentos policiais harmônicos com as demais provas dos autos frente à versão isolada do revisionando.

Assim, como já reconhecida na r. sentença e no v. acórdão, há prova da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, sendo insuficiente a mera alegação despro
vida de prova para vulnerar a coisa julgada.

3
– Do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso.

O requerente sustenta, em suas razões, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse para consumo alegando falta de provas quanto a finalidade de comércio das drogas apreendidas.

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que o pleito já foi analisado por oportunidade do julgamento da r. sentença e da apelação Criminal, cujos trechos foram a
cima
transcritos.

O pleito revisional não se presta para fins de segunda apelação, mormente por se tratar de questão já julgada pelo poder judiciário com trânsito em julgado, sendo inadmitido o seu uso tão somente para fins de reexame fático-probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE DO USO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A revisão criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

2. Alegações de nulidade no reconhecimento fotográfico foram anteriormente examinadas e repelidas no julgamento da apelação, não havendo fato novo apto a justificar a desconstituição da condenação.

3. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não constitui, por si só, fundamento idôneo para a revisão criminal. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão criminal não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 994.414/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de
30/4/2025
.) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE, ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – NO MÉRITO, VINDICADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE TRATAR O VEREDITO CONDENATÓRIO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TOCA AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NO QUE REFERE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – SUBSIDIARIAMENTE, POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA -BASE AO MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO –
IDÊNTICAS MATÉRIAS, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
– PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP

– REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal
. Ação revisional extinta sem resolução do mérito. (TJMT 1012844-50.2021.8.11.0000 MT, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 16/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021) (grifos meus).

A ação revisional não se presta a rediscutir teses defensivas já examinadas quando do julgamento da ação originária, salvo se foram apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do acusado. Na hipótese em tela, o requerente não trouxe qualquer novo elemento capaz de macular o édito condenatório, limitando-se a afirmar não haver prova suficiente para a condenação e alega a ausência de dolo, o que já foi discutido na r. sentença e no v. acórdão, de maneira a tornar inadmissível a reanálise da questão por meio de revisão criminal.

Diante desse quadro, verifico que
nesse ponto
a pretensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das da valoração das circunstâncias judiciais, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Diante disso, o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício, a incidir, na hipótese, a norma do art. 51, XV, do RITJMT e art. 625, § 3º, do CPP,
verbis
:

Art. 51. Compete ao Relator:

(...).

XV -
Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente (grifos meus).

Art. 625. (...).

§ 3º. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais,
indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso.

Assim,
quanto a este pedido
, entendo que é desprovido de interesse o processamento do presente feito, eis que amplamente já analisado pela Justiça, de modo que não há condições de procedibilidade da presente revisional, de modo que, neste ponto,
NÃO CONHEÇO
desta ação.

Ante o exposto,

CONHECO PARCIALMENTE A PRESENTE AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA
,

JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido d
a
revisão criminal
ajuizada por
RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR
,
mantendo-se a condenação, bem como a sanção aplicada pel
a r. sentença e

v.
acórdão deste e. Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025